Tribunal: TJES
Processo: 5007760-42.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007760-42.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BENS DESTINADOS A USO, CONSUMO OU ATIVO IMOBILIZADO POR CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093 DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO JULGAMENTO. DIREITO À COMPENSAÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por WMB Supermercados do Brasil Ltda. e Wal Mart Brasil Ltda., visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual se pleiteava o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de mercadorias destinadas ao uso e consumo ou ao ativo imobilizado dos estabelecimentos das autoras, sob a alegação de ausência de lei complementar federal que regulamentasse a cobrança antes da edição da LC nº 190/2022. Requereu-se, ainda, a devolução dos valores indevidamente recolhidos, com fundamento nos arts. 146, III, "a", e 155, § 2º, VII e VIII, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022; (ii) estabelecer se há direito à restituição ou compensação dos valores recolhidos a esse título no período reconhecido como indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, embora prevista nos arts. 155, § 2º, VII e VIII, da CF/88 e no art. 6º, § 1º, da LC nº 87/1996, depende de regulamentação por lei complementar, conforme decidiu o STF no julgamento do RE nº 1.287.019 (Tema 1.093).

4. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, supriu a lacuna legislativa identificada pelo STF e, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), teve seus efeitos postergados por 90 dias a contar da publicação.

5. A modulação de efeitos promovida no julgamento do Tema 1.093 excluiu da regra geral as ações ajuizadas antes de 24/02/2021, como no caso dos autos (ajuizada em 15/10/2020), permitindo a declaração de inexigibilidade da cobrança do DIFAL no período anterior à LC nº 190/2022.

6. É cabível o reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos no período considerado inconstitucional, respeitada a prescrição quinquenal, conforme entendimento consolidado do STJ e precedentes deste E. TJES.

7. Não demonstrada a transferência do encargo financeiro ao consumidor final, inviabiliza-se, contudo, a restituição direta dos valores, nos termos da jurisprudência do STJ sobre tributos indiretos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto antes da vigência da LC nº 190/2022 é inconstitucional por ausência de lei complementar específica.

2. A modulação dos efeitos do Tema 1.093 do STF não se aplica às ações ajuizadas antes de 24/02/2021, sendo possível, nesses casos, reconhecer a inexigibilidade da cobrança no período anterior à LC nº 190/2022.

3; É admissível a compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS-DIFAL, no período anterior à vigência da LC nº 190/2022, respeitada a prescrição quinquenal e observadas as formalidades legais pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a"; 150, III, "c"; 155, § 2º, VII e VIII; LC nº 87/1996, art. 6º, § 1º; LC nº 190/2022, art. 3º; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021; TJES, ApCiv nº 0003287-65.2021.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Munhos Ferreira, j. 21.05.2023; TJES, ApCiv nº 5030472-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o Conflito de Competência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública de Linhares
, em razão de decisão proferida pela
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
da mesma comarca, que, ao analisar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Paulo Lucas Cardoso de Souza em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), declinou da competência com fundamento no valor da causa, inferior a 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/2009, determinando a remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública.

Na origem, o autor questiona faturas de consumo de água com valores que considera exorbitantes e desproporcionais à sua média habitual, pleiteando a revisão dos débitos e indenização por danos morais. Sustenta a ocorrência de erro na medição e a inexistência de vazamentos internos, requerendo, para tanto, a realização de perícia técnica no hidrômetro.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública (suscitado) declinou da competência sob o argumento de que o valor da causa (R$ 30.000,00) é inferior ao patamar de 60 salários-mínimos, o que atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial (suscitante) fundamenta a resistência na complexidade da prova pericial necessária ao deslinde da controvérsia (exame técnico em hidrômetro), o que seria incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o rito dos Juizados Especiais.

Ressalte-se que, devidamente oficiado, o juízo suscitado (Vara da Fazenda Pública de Linhares) não apresentou informações no prazo legal.

Pois bem.

A Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas de até 60 salários-mínimos. Contudo, a competência absoluta fixada pelo valor da causa deve ser harmonizada com a natureza do rito, que se destina a causas de menor complexidade.

No caso em tela, a controvérsia reside na aferição de regularidade de hidrômetro para explicar variações abruptas de consumo. Tal prova demanda perícia técnica formal, que ultrapassa o mero "exame técnico" previsto no art. 10 da referida lei. A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que a necessidade de perícia complexa afasta a competência dos Juizados Especiais.

Nessa esteira, os seguintes julgados:

EMENTA:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CONTA DE ÁGUA -
SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO - FATURA EM VALOR CONSIDERADO EXCESSIVO - NECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPLEXIDADE DA PROVA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM - CONFLITO REJEITADO. 1.
Em que pese a natureza absoluta da competência em discussão, imperioso salientar que nos Juizados Especiais da Fazenda Pública só se admite a realização de exames técnicos de pequena complexidade, haja vista a necessidade de adequação ao procedimento célere e simplificado estabelecido pelo microssistema do Juizado Especial. 2 . Ostentando a prova pericial necessária para o deslinde da controvérsia complexidade dissonante do procedimento ínsito aos juizados especiais, remanesce ao Juízo Cível Comum a competência para o julgamento da causa. 3. Conflito rejeitado.
(TJ-MG - CC: 05272164120208130000, Relator.: Des .(a) Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/06/2020, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2020)

Apelação.
Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória fundada em cobrança pelo fornecimento de água, que a parte autora reputa abusiva, porquanto em desconformidade com o efetivo consumo. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Recurso interposto pela parte autora suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que indeferida a produção de prova pericial
.
Necessidade de realização de prova pericial a fim de aferir a média de consumo da unidade, o regular funcionamento do aparelho de medição atualmente instalado, não sendo plausível verificar de outro modo a correção da fatura impugnada, sobretudo em se considerando a sua discrepância com as demais cobranças.
Indeferimento do pedido, mormente em sede de sentença, seguido da improcedência da pretensão deduzida na inicial que configura cerceamento de defesa.
Error in procedendo. Anulação da sentença . RECURSO PROVIDO (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08021400320248190042, Relator.: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 31/07/2025, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/08/2025)

Dessa forma, considerando que a demanda exige prova técnica de complexidade incompatível com o rito sumaríssimo, a competência deve recair sobre o Juízo Comum.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito de competência e
JULGO-O PROCEDENTE
para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo suscitado, qual seja, o
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
.

Comuniquem-se
às autoridades em conflito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar